Tribunal: STF
Processo: ARE 1524841
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-18
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, nos seguintes termos (eDOC 13, p. 20/21): 



    “AÇÃO RESCISÓRIA. ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. COOPERATIVA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS. CADE. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INVERSÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. CUMULAÇÃO.-Ajuíza UNIMED DE NOVA FRIBURGO - SOCIEDADE COOPERATIVA DE SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, ação rescisória, com pedido de tutela provisória, com fulcro no artigo 966, V do CPC, em face do CONSELHO ADMINISTRATIVO DE DEFESA ECONÔMICA - CADE, objetivando rescindir acórdão proferido pela 5ª Turma Especializada deste Tribunal, alegando: “A VIOLAÇÃO DO ART. 37-A DA LEI Nº 10.522/2002 E DOS ARTS. 926 E 927 DA LEI Nº 13.105/15 PELO ACÓRDÃO RESCINDENDO Para fins de demonstração da violação de literal dispositivo de lei, importantíssimo trazer, a seguir, os termos da r. sentença (doc. 07) dos Embargos a Execução Fiscal no 0001417-31.2005.4.02.5105 (2005.5105.001417-8) e do v. acórdão rescindendo (cf. doc. 02), o qual, equivocadamente, inverteu o ônus da sucumbência, condenando a Autora em 10% sobre o valor atualizado da Execução Fiscal no 0001783-41.2003.4.02.5105. (...) Portanto, não há duvidas de que, negando a aplicação do entendimento consolidado pelo acórdão do REsp no 1.143.320/RS, o v. acórdão rescindendo viola o disposto nos arts. 926 e 927 da Lei no 13.105/15.”, requerendo portanto, “Diante do exposto, a presente Ação Rescisória deve ser julgada integralmente procedente, em razão da manifesta violação ao disposto no art. 37-A da Lei nº 10.522/02 e dos arts. 926 e 927 do NCPC/15, para que se reconheça a inadequação na condenação de honorários pretendida pelo réu desta rescisória.”-Nos embargos à execução, originariamente, a entidade autárquica havia sido condenada em verbas de sucumbência (honorários advocatícios), e que, por ocasião, de apelação, que foi provida, se procedeu a respectiva inversão daquelas em desfavor da ora, parte autora desta ação rescisória.-A questão que se coloca é aquilatar se a cobrança efetivada pelas autarquias, e fundações – in casu cuida se de uma entidade autárquica (CADE) – abrange tão somente, a título de honorários advocatícios, o constante da CDA, na execução fiscal, ou abrange também, aquele valor quando por ocasião de, eventual, embargos do devedor ajuizados pelo executado em face da autarquia. Documento recebido eletronicamente da origem-Em outros termos, o §1º do artigo 37-A, da Lei 10522/02, alcança tanto a execução fiscal, como os embargos do devedor quando ajuizados, ou seja, haveria verba única a título de honorários advocatícios, já incluída na CDA, a teor do Decreto-lei 1025/69, ou, ao revés, com o ajuizamento dos embargos do devedor, seria possível a fixação nestes, por constituírem verdadeira ação de conhecimento autônoma.-A interpretação, a meu juízo, do artigo 37-A, da Lei 10522/02, e seu §1º, que tem como destinatários as autarquias, e fundações públicas federais, aponta no sentido de que os créditos inscritos em Dívida Ativa terão um acréscimo, a título de honorários advocatícios calculado nos termos, e na forma da legislação aplicável à Dívida Ativa da União. -Assim, a referência indireta in casu ao Decreto-lei 1025/69, é apenas quanto ao cálculo para inscrição na Dívida Ativa, e respectiva cobrança por execução fiscal, não abrangendo, eventuais, embargos à execução ajuizados pelo executado.-A substituição nos embargos à execução, de condenação em honorários advocatícios, por força do Decreto-lei 1025, de 1969, só refere à União, não sendo extensiva, à míngua de legislação específica às entidades autárquicas, e fundações públicas federais, que apenas terão o cálculo de verba, observando a legislação aplicável à Dívida Ativa da União.-Neste diapasão, o Egrégio Superior Tribunal de Justiça, REsp 1032196, DJ 26/11/08, no seguinte teor: “ 2. Esta Corte entende cumuláveis os honorários da execução e dos embargos à execução julgados improcedentes quando se cuida de execução fiscal movida pelo Instituto Nacional do Seguro Social INSS. Precedentes: AgRg no REsp 892.436/RS, Rel. Ministra DENISE ARRUDA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 15/05/2008, DJe 11/06/2008; AgRg no REsp 453.739/RS, Rel. Ministro JOSÉ DELGADO, PRIMEIRA TURMA,julgado em 26/11/2002, DJ 16/12/2002 p. 267; REsp 1019720/PA, Rel.Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 04/09/2008, DJe02/10/2008; AgRg no REsp 1048440/MG, Rel. Ministro CASTRO MEIRA,SEGUNDA TURMA, julgado em 19/08/2008, DJe 11/09/2008.”, sendo inaplicável, portanto, no caso sub judice.-Com efeito, o venerando acórdão submetido ao regime do artigo 543-C, do CPC, revogado, equivalente ao artigo 1036, do CPC/15, para os fins do artigo 1040, I, do mesmo Codex, não alcança a questão versada, nestes autos, pois o acórdão conforme se extrai do mesmo se destina a regular as execuções fiscais e embargos do devedor quando envolvam a União, e não as entidades autárquicas e fundações públicas federais, que possuem regramento distinto.-Inarredável, assim, que impõe-se a cassação da tutela de urgência deferida às fls.385/389.-Ante o exposto, JULGO improcedente o pedido rescisório, cassando a tutela de urgência de fls.385/389, e condeno a parte autora nas custas processuais, e em honorários advocatícios de R$ 1.000,00 (hum mil reais).” 



    No recurso extraordinário, com fundamento no artigo 102, III, a, do permissivo constitucional, aduz-se ofensa aos arts. 5º, caput, II, XII, LIV e LV; e 37, da Constituição da República. 



    Nas razões recursais pertinentes à demonstração de existência de repercussão geral, sustenta-se que (eDOC 27, p. 8-10):



    “Em primeiro lugar deve-se destacar que o v. acórdão ora recorrido violou o disposto artigos 52, caput, II, XXII, XXXV, LIV, 37 e LV, e 93, IX, da Constituição Federal, violando, ainda, os Princípios da Proporcionalidade, Legalidade e Razoabilidade, bem como o da Garantia à Propriedade Privada, bem como deixou de observar entendimento cristalizado pela Jurisprudência do E. STF no enunciado Sumular n° 356/STF, ao julgar improcedente a Ação Rescisória em debate e rejeitar os Embargos Declaratórios, mantendo a indevida condenação em honorários de sucumbência nos Embargos de Devedor da Recorrente, opostos em face de Execução Fiscal lastreada em CDA que já contemplava os encargos legais de 20%, previstos no Decreto -Lei nº 1.025/69.



     A demonstração da repercussão geral no recurso extraordinário tem como finalidade delimitar a competência desse E. Supremo Tribunal Federal, no julgamento de recursos extraordinários, às questões constitucionais com relevância social, política, econômica ou jurídica, que transcendam os interesses subjetivos da causa.



     A questão discutida neste recurso extraordinário é a obrigatoriedade de o Eg. Tribunal Regional Federal da 22 Região completar a prestação jurisdicional, sanando as omissões, contradições e obscuridades apontadas pelo Recorrente, em sede de embargos de declaração, opostos em face de acórdão em Ação Rescisória, o qual manteve a indevida condenação em honorários de sucumbência nos Embargos de Devedor da ora Recorrente, que foram originalmente ajuizados para desconstituir Execução Fiscal lastreada em CDA que já contemplava os encargos legais de 20%, previstos no Decreto -Lei n° 1.025/69, de forma que, o aresto recorrido violou o disposto artigos 52, caput, XXII, XXXV, LIV, 37 e LV, e 93, IX, da Constituição Federal, violando, ainda, os Princípios da Proporcionalidade, Legalidade e Razoabilidade, bem como o da Garantia à Propriedade Privada. 



    Ora, é evidente que essa questão é de grande interesse jurídico e social, podendo se reproduzir em múltiplos feitos, uma vez que diz respeito à amplitude da obrigação de prestação jurisdicional e "à necessária observância aos Princípios da Proporcionalidade, Legalidade e Razoabilidade e Garantia à Propriedade Privada, quando da condenação em honorários nos embargos à execução fiscal que já contemplava o acréscimo dos encargos legais de 20% do Decreto -Lei 1.025/69, uma vez que a dupla condenação importaria imposição do dever de pagar honorários em patamar superior ao limite máximo de 20% previsto no ordenamento processual. 



    No que respeita à necessidade de se prestar à contento a atividade jurisdicional, este E. Supremo Tribunal Federal reconheceu a repercussão geral do tema nos autos do RE n2 719.870/PB, de que é relator o Ministro Marco Aurélio, conforme se verifica dos excertos abaixo transcritos:



    (...)



    Já no que respeita à necessidade de se observar os Princípios da Razoabilidade, Legalidade e Proporcionalidade, bem como à Garantia da Propriedade Privada, na condenação em honorários nos embargos à execução fiscal que já contemplava o acréscimo dos encargos legais de 20% do Decreto Lei 1.025/69 , faz-se mister estabelecer critério objetivo quanto à impossibilidade de se impor dupla condenação gerando o dever de pagar honorários em patamar superior ao limite máximo de 20% previsto no ordenamento processual. 



     Sendo assim, é de relevantíssimo interesse social que a Suprema Corte analise, sob o regime de repercussão geral, (1) tanto a impossibilidade de se entregar prestação jurisdicional deficiente em fundamentação; e (ii) bem como de se impor condenação em honorários nos embargos à execução fiscal que já contemplava o acréscimo dos encargos legais de 20% do Decreto -Lei 1.025/69, sob pena de se verificar violação direta aos os Princípios da Razoabilidade, Legalidade e Proporcionalidade bem como à Garantia da Propriedade Privada. 



     Desse modo, restou devidamente demonstrada a existência de repercussão geral da questão jurídica quanto à negativa de prestação jurisdicional, bem como da violação aos Princípios da Razoabilidade, Legalidade e Proporcionalidade, bem como à Garantia da Propriedade Privada, questões que devem ser submetidas ao crivo deste E. Supremo Tribunal Federal.”



    É o relatório. Decido. 



    A irresignação não merece prosperar.



    De plano, verifico que, embora a recorrente tenha destacado tópico específico para a preliminar de repercussão geral, não trouxe fundamentação suficiente e adequada acerca das distinções com o tema 865, nem razões pelas quais este novo tema tem repercussão geral, conforme preconiza a legislação de regência.



    A competência recursal do Supremo Tribunal Federal, fixada nos termos do art. 102, III, da Constituição Federal, foi objeto de relevante alteração constitucional. A reforma promovida pela Emenda Constitucional 45/2004 incluiu o § 3º no art. 102 do texto, estabelecendo, como requisito de admissibilidade do recurso extraordinário, a demonstração da repercussão geral das questões constitucionais debatidas no caso, in verbis:



    “No recurso extraordinário, o recorrente deverá demonstrar a repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso, nos termos da lei, a fim de que o Tribunal examine a admissão do recurso, somente podendo recusá-lo pela manifestação de dois terços de seus membros.”



    A remissão feita à regulamentação legal permitiu ao Poder Legislativo, por meio da Lei 11.418/2006, alterar o então vigente Código de Processo Civil para disciplinar a preliminar. Nos termos de seu art. 543-A, §1º, a repercussão geral foi definida como a demonstração de que há em determinado processo questões que ultrapassem os interesses subjetivos da causa.



    A definição legal do instituto introduz, no ordenamento positivo nacional, um conceito que, na experiência comparada, tem sido destinado para a definição funcional de precedentes:



    “As decisões podem ser precedentes apenas na medida em que elas são concebidas para se firmarem sobre bases de justificação; porque essas bases de justificação, de acordo com um modelo racional e discursivo de justificação, não podem ficar confinadas a um caso particular. Elas devem ficar disponíveis para aplicação analógica em casos análogos, seja por um simples salto intuitivo de raciocínio analógico ou (de forma mais plausível) por um processo mais reflexivo que universaliza as bases de justificação e as testa em face de fatos similares em casos posteriores.” (MACCORMICK, Neil; SUMMERS, Robert S. Interpreting precedents: a comparative study. London: Dartmouth, 1997, p. 543, tradução livre).



    Com a mesma compreensão, Luiz Guilherme Marinoni, em pioneira obra sobre o tema, sustentou que a decisão desta Corte nos casos de repercussão geral espraia-se para além do caso concreto, constituindo a sua ratio decidendi, motivo de vinculação tanto para o próprio Supremo Tribunal Federal (vinculação horizontal) como, potencialmente, para os demais órgãos jurisdicionais (vinculação vertical) (MARINONI, Luiz Guilherme. Repercussão geral no recurso extraordinário. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2007, p. 79).



    As alterações processuais promovidas pelo novo Código de Processo Civil mantiveram os contornos da repercussão geral já delineados pela Lei 11.418/2006. O novo diploma legal, no entanto, ao explicitar a compreensão da definição de precedentes, fixou balizas relevantes para examinar os argumentos que permitam ultrapassar os interesses subjetivos da causa.



    O art. 927 do Código de Processo Civil dispõe que serão observados os enunciados de súmulas vinculantes, as decisões desta Corte em controle concentrado de constitucionalidade, os acórdãos em julgamento de recursos extraordinários repetitivos e os enunciados das súmulas do Supremo Tribunal Federal.



    Poder-se-ia aduzir, em interpretação literal, que a observância obrigatória das decisões desta Corte não se estende aos recursos extraordinários que fogem do regime do art. 1.036 do CPC. No entanto, a interpretação sistemática do Código exige que se leve em conta que, caso tenha a repercussão geral reconhecida, o efeito consequente é a suspensão de todos os processos pendentes e em trâmite em todo o território nacional (art. 1.035, § 5º, do diploma processual). Ademais, a contrariedade com súmula ou jurisprudência dominante implica presunção de repercussão geral (art. 1.035, § 3º, do CPC). Se a repercussão geral visa uniformizar a compreensão do direito, obrigação que atinge a todo o Poder Judiciário (art. 926 do CPC), então a estabilização, a integridade e a coerência, que têm na repercussão geral presumida importante garantia de uniformidade, devem, necessariamente, também atingir as decisões proferidas nos demais recursos extraordinários.



    Por isso, é possível afirmar que, na missão institucional definida pelo constituinte e pelo legislador ao Supremo Tribunal Federal, compete-lhe, no âmbito de sua competência recursal, promover a unidade do Direito brasileiro tanto de maneira retrospectiva quanto prospectivamente (MARINONI, Luiz Guilherme. Repercussão geral no recurso extraordinário. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2007, p. 79).



    Tal unidade impõe, como o exige o Código, a juízes e tribunais o dever de observar as decisões do Supremo Tribunal Federal. Isso porque positivou o Código de Processo Civil verdadeiro sistema obrigatório de precedentes que naturalmente decorreria da hierarquização do Judiciário e da função da Corte Suprema. Observe-se, no entanto, que essa obrigatoriedade não se traduz por vinculação obrigatória. Juízes e tribunais, ainda que decidam com base na jurisprudência dominante dos Tribunais Superiores, têm o dever de motivação, conforme exige o disposto no art. 489, § 1º, do CPC. Dessa forma, devem demonstrar por que o precedente invocado é aplicável ao caso concreto, ou, inversamente, por que se deve realizar uma distinção ou superação do precedente neste mesmo caso concreto. Noutras palavras, o sistema de precedentes explicitado pelo Código de Processo Civil apenas impôs relevante ônus argumentativo a juízes e tribunais quando julgam os casos que assomam a seus órgãos.



    Esse ônus argumentativo impõe a este Supremo Tribunal Federal um dever de cautela a fim de permitir efetivo diálogo exigido pelo sistema de precedentes. Esse diálogo está na base do sistema de precedentes e é, precisamente, o que permite uniformizar a jurisprudência nacional. Não se pode confundir a mera decisão em sede recursal com o conceito uniformizador do precedente. Há, por isso, um elemento crítico na decisão que se torna precedente. Como afirmou Geoffrey Marshall, a perspectiva crítica sobre um precedente sugere que o que o torna vinculante é a regra exigida de uma adequada avaliação do direito e dos fatos (MARSHALL, Georffrey. What is binding in a precedent. In: MACCORMICK, Neil; SUMMERS, Robert S. Interpreting precedents: a comparative study . London: Dartmouth, 1997, p. 503-504, tradução livre).



    É precisamente essa a função cumprida pelo instituto da repercussão geral, isto é, viabilizar o adequado juízo sobre os fatos examinados no caso concreto e a interpretação do direito dada pelas instâncias inferiores, de forma a permitir replicar, por analogia, aos casos que lhe forem análogos, a solução jurídica acolhida pelo Supremo Tribunal Federal.



    Frise-se que, ante a inércia do Poder Judiciário, a viabilização do juízo crítico em sede de repercussão geral é promovida pelas partes. Trata-se, com efeito, de etapa do recurso que impõe às partes o dever de fundamentação específica. Na linha de diversos precedentes desta Corte a ausência dessa arguição (AI-QO 664.567, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Plenário, DJ 6.9.2007) ou sua inadequada fundamentação (ARE 858.726-AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 16.03.2015; RE 762.114-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 10.08.2015) inviabiliza o conhecimento do recurso interposto perante o Supremo Tribunal Federal.



    No que tange ao conteúdo de tal demonstração, deve-se reconhecer no sistema de precedentes positivado pelo Código indeclinável diretriz interpretativa, a partir da teleologia do instituto. Tal perspectiva funcionalista permite reconhecer, de antemão, que dificilmente supre a exigência de fundamentação a mera asserção sobre erro no exame das premissas fáticas ou a aplicação indevida de norma jurídica nitidamente redigida.



    Tampouco devem ser admitidas como razões suficientes para o exame da repercussão geral normas que possam ser depreendidas analogamente de casos análogos já julgados pelo Tribunal, sem que em face deles seja feita a devida distinção ou superação, a permitir que o Tribunal possa examinar a conveniência de realização de audiências públicas ou de autorizar a participação de terceiros para rediscutir a tese (art. 927, § 2º, do CPC). Encontraria dificuldades, outrossim, a repercussão suscitada a partir de lei local sem que se demonstre sua transcendência, especialmente a todo o território nacional.



    Em vista dos parâmetros fixados pelo art. 1.035, § 1º, do Código de Processo Civil, é possível assentar, ainda, que dificilmente ostentaria repercussão geral a questão econômica que não apresente dados suficientes para estimar a relação de causalidade entre a decisão requerida e o impacto econômico ou financeiro potencialmente causado. Afigura-se improvável, também, o conhecimento de questão social que sequer apresente titularidade difusa ou coletiva. No que tange à questão político-institucional, tem poucas chances de atender ao ônus de fundamentação a arguição de repercussão geral que deixe de demonstrar pertinência relativamente aos órgãos que integram a alta organização do Estado ou das pessoas jurídicas de direito público que compõem a Federação. Finalmente, dificilmente daria margem ao exame da repercussão geral a questão jurídica arguida que não faça o cotejamento entre a decisão recorrida e a interpretação dada por outros órgãos jurisdicionais ou que não saliente possíveis consequências advindas da adoção pelo Supremo Tribunal Federal do entendimento postulado em sede recursal nos demais órgãos integrantes do Poder Judiciário. Alternativamente, também dificilmente atenderia ao ônus de fundamentação jurídica a arguição que não condiga com uma insuficiente proteção normativa ou interpretativa de um direito fundamental.



    Registre-se, por fim, que o dever de fundamentação vinculada é ônus que incumbe às partes e somente a elas. Pode o Supremo admitir recurso extraordinário entendendo relevante e transcendente a questão debatida por fundamento constitucional diverso daquele alvitrado pelo recorrente (MARINONI, Luiz Guilherme. Repercussão geral no recurso extraordinário. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2007, p. 42). Essa faculdade, em verdade um poder-dever pelo qual a Corte cumpre sua função constitucional, depende, no entanto, para que seja adequadamente exercida, que as partes demonstrem minudentemente as razões pelas quais o Supremo Tribunal Federal deve criar um precedente daquele determinado caso concreto.



    Não cabe, aqui, invocar o dever de colaboração para exigir da Corte a explicitação das razões pelas quais as partes em casos concretos deixaram de cumprir o ônus da fundamentação da repercussão geral. Em casos tais, o que se estaria a postular era que o próprio Relator suprisse o vício processual. Em decorrência do sistema de precedentes, recém-positivado pelo Código de Processo Civil, é necessário que o Supremo Tribunal Federal, no desempenho de sua competência recursal, aja com prudência, a fim de estabilizar, de forma íntegra e coerente, a jurisprudência constitucional.



    Por não ter se desvencilhado do ônus de fundamentar necessária e suficientemente a repercussão geral da matéria em debate, com fulcro no art. 102, § 3º, da Constituição Federal e no art. 932, III, do CPC, deixo de conhecer do recurso. 



    Publique-se. 



    Brasília, 18 de novembro de 2024.



    Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente